Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNIDO DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. A exibição na sessão de julgamento de “Power Point”, cujo conteúdo verse sobre matéria de fato a ser submetida a julgamento pelo Corpo de Jurados, necessita de prévia juntada aos autos, como determina o ar. 479, parágrafo único do CPP, para que seja submetida à parte contrária, em atenção aos princípios da contraditório e do devido processo legal.
3. Eventuais nulidades do julgamento devem ser arguidas na Sessão Plenária, logo após ocorrerem, sob pena de preclusão.
4. Precluso o pedido de anulação do julgamento por suposto cerceamento de defesa, uma vez que a Defesa técnica não suscitou a nulidade no momento oportuno, qual seja, na Sessão de Julgamento.
5. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
6. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.